Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-02.2009.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002189-02.2009.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRINEU MATIAS CEARA - CPF: 188.765.609-04 (APELADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JANETE LIMA CEARA - CPF: 935.454.011-20 (APELADO), VILMA LIMA CEARA - CPF: 881.209.531-34 (APELADO), DIRCE LIMA VIOLADA - CPF: 015.858.241-19 (APELADO), LUZIA DE LIMA CEARA RODRIGUES - CPF: 022.196.821-02 (APELADO), ELIAS LIMA CEARA - CPF: 571.477.281-49 (APELADO), EZIQUIEL MATIAS CEARA - CPF: 000.779.311-14 (APELADO), ADRIANE LIMA CEARA - CPF: 014.257.711-14 (APELADO), REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 76.444.751/0001-69 (APELANTE), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), LUANA MAIRA SOARES DE MELO SANTOS - CPF: 785.805.951-34 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ALDO JOSE DA SILVA - CPF: 171.796.291-20 (APELANTE), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 76.444.751/0001-69 (APELADO), ALDO JOSE DA SILVA - CPF: 171.796.291-20 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), ADRIANE LIMA CEARA - CPF: 014.257.711-14 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), DIRCE LIMA VIOLADA - CPF: 015.858.241-19 (APELANTE), ELIAS LIMA CEARA - CPF: 571.477.281-49 (APELANTE), EZIQUIEL MATIAS CEARA - CPF: 000.779.311-14 (APELANTE), IRINEU MATIAS CEARA - CPF: 188.765.609-04 (APELANTE), JANETE LIMA CEARA - CPF: 935.454.011-20 (APELANTE), LUZIA DE LIMA CEARA RODRIGUES - CPF: 022.196.821-02 (APELANTE), VILMA LIMA CEARA - CPF: 881.209.531-34 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DA 1ª VOGAL E 2º VOGAL. RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DA HILUX E DA EMPREGADORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ALDO JOSÉ DA SILVA e REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. contra sentença que, em ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente automobilístico, condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais (50% de R$ 4.370,00, referentes a despesas funerárias), danos morais (R$ 30.000,00) e

pensão
mensal

ao
viúvo da vítima (2/3 do
salário mínimo
até a data em que a falecida completaria 75 anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao condutor da caminhonete D-10 ou se há culpa concorrente do condutor da Hilux;

(
ii
) verificar se há elementos que justifiquem a condenação da empresa Redram Construtora de Obras Ltda. com fundamento em culpa in
eligendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial evidencia que o acidente decorreu exclusivamente da falha mecânica da caminhonete D-10, cujo pivô da barra de direção quebrou devido à ausência de manutenção adequada, levando o veículo a invadir a contramão e permanecer imobilizado sem a devida sinalização.

O condutor da Hilux trafegava em sua faixa de rolamento e adotou direção defensiva ao tentar evitar a colisão, não havendo prova concreta de que trafegava em velocidade incompatível ou que sua conduta tenha sido determinante para o acidente.

O posicionamento inadequado do veículo D-10, aliado à falta de sinalização e às condições adversas da via (escuridão e neblina), foram fatores determinantes para o acidente, conforme demonstrado no laudo pericial.

A tese de culpa concorrente, baseada no depoimento testemunhal, não se sustenta, pois os testemunhos apresentam inconsistências e não infirmam as conclusões da perícia oficial.

A mera condução do veículo com CNH vencida não caracteriza culpa in
eligendo
da empregadora Redram Construtora de Obras Ltda., pois não há nexo causal entre essa irregularidade e o acidente.

Diante da culpa exclusiva do condutor da D-10, não subsiste fundamento para a condenação do condutor da Hilux e de sua empregadora, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

A culpa exclusiva do condutor da caminhonete D-10 pelo acidente afasta a responsabilidade do condutor da Hilux e de sua empregadora, não havendo culpa concorrente.

A ausência de manutenção adequada do veículo e a falta de sinalização no local da imobilização constituem fatores determinantes do acidente.

A condução de veículo com CNH vencida, por si só, não caracteriza culpa in
eligendo
da empregadora se não há nexo causal entre essa circunstância e o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
arts
. 27, 28, 46 e 48; Código Civil, art. 945.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1903593/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
ALDO JOSE DA SILVA
e
REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente automobilístico, movida por VILMA LIMA CEARA, LUZIA DE LIMA CEARA RODRIGUES, JANETE
LIMA CEARA, IRINEU MATIAS CEARA, EZIQUIEL MATIAS CEARA, ELIAS LIMA CEARA, DIRCE LIMA VIOLADA e ADRIANE LIMA CEARA, julgou parcialmente procedente a ação, para:

a) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de 50% do valor de R$ 4.370,00, a título de danos materiais, com relação aos gastos funerários, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da presente decisão;

b) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento;

c) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de 2/3 do salário mínimo, a título de pensão para o viúvo, até a data que a falecida completasse 75 anos, com a determinação de que as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso e que as prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez de cada mês, mediante depósito em conta corrente em nome da autora, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença;

d) distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em face da parte autora, em razão do benefício da gratuidade da justiça; e

e) determinou que eventual valor recebido do seguro obrigatório (DPVAT) pelos autores, deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, nos termos da súmula 246/STJ.

Apelação de ALDO JOSÉ DA SILVA (Id. 239525222): o apelante alega que houve culpa exclusiva da vítima pelo acidente, porque o veículo D-10 conduzido pelo Sr. Irineu encontrava-se em condições precárias,
resultado de negligência quanto à manutenção necessária. Afirma que tal fato foi constatado pela quebra do pivô da barra de direção, que não teria ocorrido, conforme apontado no laudo da Politec, se a peça já não apresentasse desgaste significativo devido ao uso prolongado e falta de conservação.

A narrativa dos autores aponta que a quebra teria decorrido de um buraco na via, no entanto, defende que o buraco possuía profundidade reduzida e era incapaz de causar o dano relatado.

Entende que o laudo oficial da Politec evidencia que o condutor da Hilux agiu com direção defensiva e tentou evitar a colisão e concluiu que a velocidade da Hilux, mesmo admitindo-se o limite de até 110 km/h, não foi fator determinante para o acidente, tendo o condutor seguido todas as normas aplicáveis ao caso.

Argumenta que a sentença foi contraditória ao reconhecer a culpa concorrente, mesmo diante das evidências que apontam para a culpa exclusiva da vítima.

Ressalta que o documento juntado pelos autores como prova de despesas funerárias trata-se de um mero orçamento, sem comprovação de efetivo pagamento, o que contraria os requisitos do art. 373, I, do CPC, bem como
afirma
que o valor já recebido a título de seguro DPVAT não foi deduzido da condenação, violando a Súmula 246 do STJ.

Aduz que não há comprovação de dependência econômica do Sr. Irineu em relação à vítima capaz de justificar a pensão fixada em 2/3 do
salário mínimo
e, mesmo que se admitisse a dependência econômica, o valor fixado excede os parâmetros jurisprudenciais, sendo mais razoável, em hipóteses semelhantes, a fixação de 1/3 do
salário mínimo
.

Reforça que o dano moral fixado em R$ 30.000,00 carece de fundamento, pois não há prova de ato ilícito ou de nexo causal que justifique a condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT, devidamente atualizado, bem como a adequação do valor da pensão a patamares razoáveis, considerando os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Apelação de REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. (Id. 239525241): a apelante argumenta, em síntese, que o laudo pericial oficial demonstrou culpa exclusiva das vítimas e afastou a responsabilidade da apelante.

Contesta a condenação ao pagamento de pensão e de despesas funerárias, alegando ausência de comprovação adequada, e requer a redução dos valores arbitrados.

Contrarrazões de IRINEU e outros ao recurso de REDRAM (Id. 239525246) e ao recurso de ALDO (Id. 239525247) e sem as demais contrarrazões (Certidão – Id. 256295151).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
JÚLIA DE SOUZA RODRIGUES, OAB/MT 28233 E MILTON JONES AMORIM VIEIRA
, OAB/MT 16216/O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se a responsabilidade pelo acidente automobilístico que resultou no falecimento da vítima recai
exclusivamente sobre o condutor da caminhonete D-10 e/ou sobre a própria vítima, ou se houve culpa concorrente que justifique a condenação solidária de ALDO e da REDRAM, bem como saber se houve a comprovação das despesas funerárias, a dependência econômica que embasa a pensão fixada para o viúvo, e a razoabilidade dos valores arbitrados a título de danos morais, materiais e pensão mensal.

Em que pese os argumentos dos apelantes, de que a responsabilidade pelo acidente seria exclusiva da vítima e de que o valor das indenizações seria desproporcional, ambos os argumentos não encontram respaldo nos autos.

A respeito da culpa concorrente, o laudo pericial oficial (Id. 239525158 - Pág. 149 e seguintes) evidencia que a quebra da barra de direção do veículo da vítima decorreu da ausência de manutenção preventiva, agravada pelo desgaste da peça. Além disso, a vítima estacionou o veículo na contramão, sem sinalização adequada, violando os artigos 27, 28 e 46 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Por outro lado, o condutor da caminhonete Hilux, pertencente à REDRAM, trafegava em velocidade elevada, conforme testemunho de
Adenilson
Ribeiro (Id. 239525158 - Pág. 136 e seguintes), corroborado pela distância de frenagem apontada no laudo técnico e, ainda que a velocidade não tenha sido conclusiva quanto a ser superior ao limite permitido, a conduta revela falta de prudência e negligência.

Assim, a sentença, ao aplicar o artigo 945 do Código Civil, atribuiu responsabilidade proporcional aos envolvidos, concluindo pela culpa concorrente de forma equilibrada e fundamentada.

Acerca da matéria, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO
FATAL. MORTE DE GÊNITOR/CÔNJUGE DOS REQUERENTES. CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO BIFÁSICO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de culpa concorrente, é cabível a indenização por danos morais, desde que fixada de forma proporcional. 2. Na hipótese, tendo em mira o critério bifásico, observadas as circunstâncias do caso e das partes envolvidas, mostra-se
r
azoável
a condenação em R$ 15 mil, não destoando da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte. Na segunda fase, para a fixação definitiva da indenização, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar, a gravidade do fato em si; a responsabilidade dos agentes; condição econômica dos ofensores, para situações como a da espécie; daí porque a indenização deve ser majorada em R$ 5 mil. Assim, o dano moral deve ser fixado em R$ 20 mil para cada um dos autores, em valores atuais, já realizada a correção e devida adequação. 3. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1615346 SE 2019/0335491-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022).

Quanto às despesas funerárias (R$ 4.370,00), a sentença reconheceu a comprovação parcial do dano, conforme documento apresentado nos autos e a alegação de que o documento seria insuficiente carece de provas nos recursos interpostos.

Já as demais pretensões de danos materiais, como despesas de viagem e lucros cessantes decorrentes do trabalho da vítima, foram corretamente afastadas em razão da ausência de comprovação.

A respeito do pensionamento mensal, a sentença considerou o artigo 948, II, do Código Civil para fixar pensão ao viúvo, presumindo a dependência econômica em razão do regime de economia familiar, na quantia limitada a 2/3 do
salário mínimo
, com base em precedentes jurisprudenciais e no entendimento de que a vítima gastaria 1/3 de sua renda com seu próprio sustento.

Vale dizer que as alegações dos apelantes quanto à inexistência de dependência econômica não se sustentam, dado o vínculo conjugal e o contexto de subsistência mútua evidenciado nos autos.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil ajuizada por
Lariene
Bernardo de Andrade, Diogo Bernardo de Andrade, Gabriela Aparecido Bernardo de Andrade e Graciela Aparecida Bernardo, ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, na qual requerem os autores indenizações por danos materiais, morais e estéticos, em razão de falecimento de seu pai/esposo, bem como ter sido a primeira autora vítima de bala perdida. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo 50% à autora
Lariene
e os outros 50% aos demais autores. III. No acórdão objeto
do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo dos autores, para "majorar o quantum indenizatório por dano moral em favor da primeira autora, ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e em favor do segundo, terceiro e quarto autores, ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um; para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano estético em favor da primeira autora, cujo valor é arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso; ao pagamento de pensão em favor dos autores, equivalente a 1/5 sobre o salário mínimo, para cada autor, cessando para a primeira, o segundo e a terceira autora, quando completarem 25 anos, e revertendo em favor dos demais, e, por fim, em favor da companheira, que a receberá até a data em que a vítima fatal completaria 70 anos; ao pagamento de pensão em favor da primeira autora, em valor equivalente a 2% sobre o salário mínimo, desde quando complete quatorze anos, até que complete 25 anos". IV. No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima. No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora - companheira da vítima - observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada". V.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida
" (STJ,
AgInt
no
REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/04/2022;
AgInt
no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 03/03/2021;
AgInt
no
AREsp
1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/10/2017;
AgInt
no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/12/2016. VI. Agravo interno improvido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903593 RJ 2021/0156196-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2022) (grifo nosso).

Ademais, quanto à condenação por danos morais, o valor de R$ 30.000,00 fixado pela sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a gravidade do dano, a condição

econômica das partes e a culpa concorrente reconhecida e se mostra quantia suficiente para reparar o abalo moral dos autores sem configurar enriquecimento sem causa.

No que toca ao pedido de dedução dos valores recebidos a título de DPVAT, não há interesse recursal no ponto, já que a sentença recorrida já determinou a dedução (Id. 239525202 - Pág. 14):

“(...) Nos termos do Enunciado da Súmula 246 do STJ, eventual valor recebido do seguro obrigatório pelos autores, deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. (...)”.

Por fim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade da demanda e aos valores envolvidos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Diante das sustentações orais, p
eço vista dos autos para
revisitar e examinar a prova com mais profundidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADO. APÓS PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL, (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA DESP
ROVEU O RECURSO.
O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA.

EM
26
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN
DE
OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A controvérsia central dos autos consiste em definir se a responsabilidade pelo acidente, ocorrido na Rodovia Estadual MT 338, Km 10 - Juara - MT, por volta das 04h20min da madrugada do dia 17 de maio de 2009, que resultou na morte da vítima decorreu exclusivamente da conduta do condutor da D-10, ou se houve culpa concorrente do condutor da Hilux, Aldo José da Silva, que justificasse sua condenação ao lado da empresa Redram Construtora de Obras Ltda., sua empregadora. A sentença recorrida reconheceu a culpa concorrente, atribuindo 50% da responsabilidade ao motorista da Hilux, sob o fundamento de que ele trafegava em velocidade incompatível com as condições da via, tendo sido essa conclusão fundamentada, principalmente, no depoimento da testemunha
Adenilson
Ribeiro.

Entretanto, a análise minuciosa dos autos revela que essa conclusão não encontra respaldo no laudo pericial.

Em primeiro lugar, a sentença afirmou que o condutor da Hilux teria acionado os freios a uma distância de 42 metros (id. 239525203), sem conseguir parar o veículo, o que indicaria excesso de velocidade e imprudência. No entanto, o laudo pericial contradiz essa informação, pois as marcas de frenagem efetivamente medidas no local foram de 29,40 metros, conforme consignado no laudo, cujo trecho transcrevo a seguir (id. 239525159 – Pág. 10):

“O início da frenagem coincide com o buraco outrora tapado que apresenta deformações por desprendimento de massa se refere ao pneu anterior direito da Hilux. A partir daí os vestígios de frenagem são cada vez mais claros até alcançar as imediações da D10.
O

comprimento desses vestígios de frenagem da Hilux atingem
a distância de 29,40 metros, desde o ponto inicial de frenagem até as imediações da face anterior da D10
. Observe-se que a face lateral da
Hillux
já estava sobre a faixa do (mini) estacionamento da pista, em direção defensiva por parte do condutor desse veículo.”
(destaquei)

Importante esclarecer que os 42,60 mencionados na sentença referem-se à distância percorrida pelo veículo D10, “
desde o ponto de quebra do pivô até o seu ponto de repouso
”, conforme demonstrado na imagem fotográfica identificada como “
Fig. 17
” (id. 239525159 – Pág. 7). Essa medida não se confunde com a distância da frenagem da Hilux.

Quanto à velocidade do veículo Hilux, a sentença baseou-se no depoimento da testemunha
Adenilson
Ribeiro que afirmou que o condutor da Hilux estava em alta velocidade “
(possivelmente acima de 100km/h)
”. A perícia analisou essa questão e, embora tenha considerado a hipótese de que o veículo poderia estar acima de 100 km/h, não pôde determinar com precisão a velocidade exata do veículo, concluindo que:

“O motorista trafegava pela sua mão de direção.
A velocidade desenvolvida é indeterminada
. Considerando-se a ausência de placas sinalizadoras naquela rodovia, admite-se a velocidade de 110 Km/h. Sendo 90 km/h ou 110 Km/h a velocidade desse veículo não é fator determinante na ocorrência do evento.” (id. 239525159 - Pág. 24/25) (destaquei)

Ainda, a credibilidade dos depoimentos testemunhais é questionável, especialmente considerando a declaração de Eder Silva do Nascimento, que afirmou que a Hilux freou por cerca de 5 segundos antes do impacto (id. 239525158 - Pág. 133). O laudo técnico refutou categoricamente essa alegação, classificando-a como “
totalmente absurda
” (id. 239525159 - Pág. 1), e esclareceu que o tempo real de frenagem foi de aproximadamente 2 segundos. Este dado técnico é crucial por demonstrar que o tempo de reação e frenagem do condutor da Hilux foi compatível com uma tentativa efetiva de evitar a colisão, afastando a hipótese de que ele poderia ter agido com maior prudência.

A perícia realizada pela POLITEC identificou que o fator determinante para o acidente foi a quebra do pivô da barra de direção da caminhonete D-10, causada por desgaste excessivo da peça e ausência de manutenção adequada por parte do condutor Irineu Matias Ceará. O laudo técnico evidenciou que a quebra ocorreu após o veículo passar sobre um buraco de profundidade reduzida, demonstrando que o dano não foi causado pelo estado da rodovia, mas sim pela condição precária do veículo, que apresentava falhas estruturais comprometedoras de sua segurança. Sobre esse aspecto o laudo destaca:

Fig. 15 Fig. 16 – Vista da seção transversal do pivô direito da direção que quebrou por fadiga dessa peça”
(segue imagem fotográfica) (id. 239525159 - Pág. 5)

“A responsabilidade pela quebra do pivô de direção é exclusiva do condutor da camionete D10. O buraco que contribuiu para essa quebra é de uma profundidade reduzida e essa peça não teria rompido apenas e simplesmente se ela já não sofresse um processo de fadiga ao longo do tempo de uso desse veículo. Esse tipo de peça é elemento de segurança naquele veículo e deve ser substituída quando apresentar desgaste.”
(id. 239525159 - Pág. 22)

“A camionete D10 é um veículo antigo e apresenta um estado geral de desleixo, por mais que se queira alegar que ele foi reformado em passado relativamente distante. Reforma em lataria é tema muito diferente de perfeitas condições mecânica.”
(id. 239525159 - Pág. 22)

“Não é o que ocorreu com o condutor da D10, que trafegava com um veículo com peças de segurança submetidas a esforços além do suportável. Ou com peça com qualidade aquém dos esforços exigidos”
(id. 239525159 - Pág. 23)

Ademais, o condutor da D-10 contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente ao imobilizar o veículo na contramão da rodovia, sem realizar a devida sinalização do local. A perícia demonstrou que, mesmo após a quebra do pivô da direção, o veículo ainda percorreu 42 metros antes de parar, indicando que havia possibilidade de removê-lo para um local seguro, fora da faixa de rolamento. O laudo técnico foi enfático ao apontar que essa providência era não apenas possível, mas necessária:

“Outra conduta indevida do motorista da D10 refere-se ao posicionamento desse veículo na faixa de rolamento contrária, a de uso pela Hilux.
A camionete D10 poderia, e deveria ter sido deslocada até a área externa da faixa de rolamento contrária. Havia espaço, aliás, uma grande área para estacionamento exatamente no local em que esse veículo ficou parado
. Não cabe ao condutor da D10 alegar falta de condições de dirigibilidade de seu veículo (...), pois mesmo com as duas rodas não estando alinhadas paralelamente entre si ele poderia e deveria ter levado o seu veículo à área mencionada.”
(id. 239525159 - Pág. 23/24) (destaquei)

“O condutor da D10 desceu de seu veículo e não providenciou a sinalização de que mantinha o seu veículo na pista de rolamento, pior, na contramão de direção. Se houve tempo real para tal ou não, não o exime de culpa.” (id. 239525159 - Pág. 24)

As condições de visibilidade no momento do acidente também merecem destaque. O laudo confirmou que havia neblina no local, circunstância que já dificultava a visão dos condutores. Agravando essa situação, o condutor da D-10 manteve os faróis acesos, declarando não lembrar se estavam no modo luz baixa ou alta (id. 239525157 - Pág. 59). Embora o laudo pericial não tenha podido confirmar a configuração dos faróis, ressaltou que, caso estivessem em luz alta, isso teria comprometido ainda mais a visibilidade do condutor da Hilux, dificultando sua percepção tanto do veículo parado na contramão quanto da presença da vítima no acostamento.

Quanto à condenação da Redram Construtora de Obras Ltda. fundamentada no fato de que Aldo José da Silva dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação vencida – o que teria configurado
culpa in
eligendo
por parte da empregadora -, tal argumento não prospera. A mera existência de CNH vencida não implica, por si só, inaptidão para dirigir ou presunção de culpa no acidente. Em nenhum momento a perícia indicou que o motorista da Hilux demonstrou imperícia ou adotou conduta culposa que tenha contribuído para o sinistro. Assim, a falta de renovação da CNH não possui nexo causal com o acidente, não podendo fundamentar a imputação de responsabilidade à empresa.

Diante do exposto, concluo que a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a culpa concorrente, desconsiderando as conclusões inequívocas do laudo pericial que atribuíram ao condutor da D-10 responsabilidade integral pelo acidente. Portanto, a decisão deve ser reformada para afastar a condenação imposta ao condutor da Hilux e à Redram Construtora de Obras Ltda., reconhecendo-se a culpa exclusiva do condutor da D-10.

Em face desses fundamentos, voto pelo provimento das apelações para reformar a sentença, afastando a condenação solidária dos apelantes e julgando improcedente a ação de indenização contra Aldo José da Silva e Redram Construtora de Obras Ltda., nos termos expostos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS SANTOS DE OLIVEIRA FILHO
(
2ª VOGAL)
:

Eminentes Pares,

Apelação Cível em Ação de Indenização por Ato Ilícito Decorrente de Acidente de Trânsito julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente os réus ao pagamento de 50% do valor de R$4.370,00, a título de prejuízos materiais, e de R$30.000,00, de danos morais, bem como pensão mensal correspondente a 2/3 do
salário mínimo
ao viúvo da vítima, até a data em que esta completaria 75 anos, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Os apelantes alegam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e de seu marido (apelado), pois descumpriram normas de segurança no trânsito ao deixaram o veículo imobilizado na contramão, sem a devida sinalização.

Argumentam que o Laudo Pericial afastou a responsabilidade deles (réus), demonstrando que a quebra do pivô esquerdo da direção do veículo GM D-10 resultou de fadiga mecânica, o que impossibilitou Aldo José (réu) de evitar a colisão.

Nas contrarrazões (Id 239525246), os apelados requerem o não provimento do Recurso, sob a justificativa de que o entendimento firmado na primeira instância está amparado em depoimentos testemunhais e documentos que comprovam a imprudência do condutor da Hilux.

Em 17-5-2009 o apelante Aldo compareceu à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Juara (MT) e prestou a seguinte declaração (Id 239525157,
pág
57):

“O declarante nesta madruga de hoje (17/05/09) às 04h50min saía desta urbe em direção a cidade de Santa Carmem, tendo pego a Avenida Airton Sena, seguindo pela MT 338, quando já estava para frente do frigorífico "Quatro Marcos" Km 12, se deparou com um veículo D-10, branco, na contra mão e com faróis acesos em luz alta, que para não se chocar com o mesmo o declarante fez uma manobra repentinamente com seu veículo Hilux, cor prata, placa K4397, jogando-o para o acostamento do lado direito, atropelando uma senhora que ao ver o veículo do declarante se aproximar, se jogou em mesmo rumo (do acostamento do lado direito); (...).Informa que no momento em ele atropelou a vítima Maria de Lurdes, esta estava de pé ao lado do veículo D-10, cor branco, e estava acompanhada de seu marido Irineu Matias Ceará, tendo este na hora do acidente pulado para o mesmo rumo que sua esposa Maria de Lurdes, mas escapando do choque com o veículo do declarante, saindo sem ferimentos; (...).Informa o declarante que o que dificultou o mesmo de evitar o acidente foram três motivos: primeiro, estava escuro e neblinava, segundo, o veículo ao qual encontrava-se a vítima Maria de Lurdes estava estacionado na contra mão com faróis acesos (o que, acredita o declarante que deveriam ter acendido o pisca alerta e posto alguns galhos na pista para sinalizar), terceiro, que o declarante tentou jogar seu veículo para o acostamento do lado direito, mas a vítima e seu marido também se jogaram para o mesmo lado
(...).”

O apelado Irineu Matias Ceara, marido da vítima, assim afirmou (Id 239525157, pág. 58):

“(...). Encontrava-se a caminho de Juara juntamente com sua esposa Maria de Lurdes Lima Ceará que na madrugada de domingo 17/05/09, por volta das 4h20min, na MT 338, Km 12 de Juara, próximo ao antigo Posto Fiscal, quando o mesmo tendo passado por um buraco na pista fazendo com que quebrasse a barra de direção do lado esquerdo de seu veículo espécie/tipo caminhonete D-10, cor branca, placa JYQ9749, chassi BC243NNK03252, carroceria de madeira, tendo o veículo perdido e entrado na contramão da pista e em seguida travando as rodas permanecendo estacionado na contramão; QUE o declarante informa que deixou o pisca alerta e farol aceso (não se recorda se esta estava alta ou baixa); que no momento em que o veículo do declarante bateu no buraco e parou na contramão com as rodas travadas, em seguida ele (declarante) e sua esposa, Maria de Lurdes, desceram do veículo e se posicionaram do lado de fora do mesmo, lado direito, e repentinamente se aproximou um veículo em alta velocidade em sua direção”.

O laudo pericial elaborado pela POLITEC da comarca de Sinop em 8-7-2009 registrou (Id 239525158, pág. 149):

“A D10 percorreu a distância de 42,60 metros deste o buraco mencionado até o seu ponto de repouso, como encontrada. Por outro lado, a D10 possui 2,10 metros de largura. Conforme se observa nas figuras à frente, esse veículo estacionou com o 1/3 da sua face lateral esquerda sobre o que se pode chamar de
mini-faixa
de estacionamento e, consequentemente, permaneceu com os restantes 2/3 sobre a faixa de rolamento utilizada pela Hilux. Considerando-se a sua largura, isso equivale a 1,40 metro dentro daquela faixa”.

Quanto à Hilux, destacou:

“A trajetória percorrida pela Hilux também foi perfeitamente determinada, desde o seu ponto inicial de frenagem, passando pela lateral esquerda da D10 até o seu ponto de repouso final. O início de frenagem coincide com um buraco outrora tapado que apresenta deformações por desprendimento de massa e se refere ao pneu anterior direito da Hilux. A partir daí os vestígios de frenagem são cada vez mais claros até alcançar as imediações da D10.
O comprimento desses vestígios de frenagem da Hilux atingem
a distância de 29,40 metros, desde o ponto inicial de frenagem até as imediações da face anterior da D10. Observe se que a face lateral direita da Hilux já estava sobre a faixa do (mini) estacionamento da pista, em direção defensiva por parte do condutor desse veículo. A partir daí segue por uma trajetória que passou pelo lado esquerdo da D10 até o ponto de repouso final, podendo ser perfeitamente determinados tanto a trajetória desse veículo como o seu ponto de repouso”.

Sobre as condições da via, pontuou:

“Não havia sinalizações verticais; como sinalização horizontal, havia as faixas brancas delimitadoras de borda de pista; no eixo da pista havia faixa contínua para o sentido de tráfego da Hilux, o que indicava que ela trafegava em curva vertical (lombada); infere-se daí que a visibilidade do condutor desse veículo era reduzida”.

No tocante à dinâmica do acidente, anotou:

“A camionete D10 trafegava pela rodovia estadual MT 338, na altura do km 12, sentido Novo Horizonte do Norte a Juara, por volta das 04h30min da madrugada quando, ao passar por sobre um buraco na pista, o pivô esquerdo da direção quebrou, com o seu condutor perdendo o controle de direção, indo esse veículo para a faixa contrária da pista de rolamento, percorrendo a distância estimada de 42,61 metros até o seu ponto de repouso final, com aproximadamente 30 cm desse veículo sobre a pequena faixa de estacionamento e o restante 1,80 metro permanecendo sobre a faixa de rolamento oposta, já mencionada. seu condutor e a acompanhante, que vem a ser a sua esposa Maria de Lurdes e vítima fatal do evento, desceram do veículo e dirigiram-se para a lateral esquerda da D10. Com toda a certeza o condutor da D10 deixou os faróis acesos, se estavam no modo luz baixa ou no modo luz alta considera-se irrelevante para a perícia, apenas que no modo luz alta seria uma situação agravante para o condutor da D10, que não poderia tê-lo feito. Também não há dúvidas de que nesse momento ainda não havia luz do dia, pois todas as partes assim o confirmam, como também algumas fotografias tiradas após o evento
apresentam-se
dessa maneira. Outro fato induvidoso é de que havia neblina naquele momento, confirmado por todas as partes envolvidas
e também
pelas testemunhas. De fato, há uma lagoa nas imediações do local do acidente que contribui com a umidade e a ocorrência desse fenômeno natural. Por sua vez, em um intervalo de tempo que não se pode precisar, trafegava a camionete Hilux no sentido oposto ao da D10, de Juara a Novo Horizonte do Norte. A apenas 138 metros do ponto de repouso da D10 a Hilux acabava de percorrer uma curva vertical (lombada), o que reduzia a visibilidade de seu condutor (vejam-se as fotografias presentes sobre o tema). Acresça-se a essa redução de visibilidade a ausência de luz natural e a situação de neblina presente. (...). Diante dessa situação e na iminência de colidir com a camionete D10, o condutor da Hilux defletiu o seu veículo à direita da sua faixa de rolamento, saindo pelo acostamento. Irineu e Maria de Lurdes, parados na lateral esquerda de seu veículo, em face da possibilidade da colisão entre os respectivos veículos, iniciaram os seus trajetos de fuga daquele local. Irineu teve sucesso no seu intento, mas Maria de Lurdes foi atingida pela Hilux e faleceu no local pelos ferimentos sofridos”.

Sobre o condutor da Hilux, consignou:

“O motorista da Hilux trafegava pela sua mão de direção. A velocidade desenvolvida é indeterminada. Considerando-se a ausência de placas sinalizadoras naquela rodovia, admite-se a velocidade de 110 km/h. Sendo 90 km/h ou 110 km/h a velocidade desse veículo não é fator determinante na ocorrência do evento”.

No que tange à caminhonete D10, ressaltou:

“A responsabilidade pela quebra do pivô de direção é exclusiva do condutor da camionete D10. O buraco que contribuiu para essa quebra é de uma profundidade reduzida e essa peça não teria rompido apenas e simplesmente se ela já não sofresse um processo de fadiga ao longo do tempo e uso desse veículo. Esse tipo de peça é elemento de segurança naquele veículo e deve ser substituída quando apresentar desgaste”.

Por fim, concluiu:

“Em face do exposto, conclui-se que as causas do evento foram as provocadas pelo condutor da camionete D10 ao não efetuar a manutenção de seu veículo permitindo assim a quebra do pivô direito da direção; que como consequência dessa quebra seu veículo ficou com a direção prejudicada, estacionando-o na faixa de rolamento contrária, a mesma de uso pela camionete Hilux; combinado a isso o condutor da D10 manteve os faróis de seu veículo acesos (segundo ele no modo alto) comprometendo a visão e a percepção do condutor da Hilux; por último, não providenciando a sinalização ao longo da pista em atenção ao veículos que por lá trafegavam”.

A perícia judicial constitui prova técnica essencial para esclarecer a dinâmica do acidente e possui presunção de veracidade. Na ausência de elementos que a contradigam, deve prevalecer em sua integralidade.

Ademais, o depoimento da testemunha apresenta inconsistências, uma vez que, embora estivesse a aproximadamente 30 metros do local, apenas ouviu o som do freio, o que não permite estimar com precisão a velocidade do condutor.

O conjunto probatório revela que a falha mecânica do veículo GM D-10 foi a causa primária e determinante do acidente, surpreendendo o apelante Aldo José da Silva, que não tinha como evitar a colisão.

O art. 27 do CTB enuncia que,
“
Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório
(...)”.

No caso em análise, ficou comprovado que o veículo da vítima apresentava defeitos mecânicos estruturais, ocasionando a quebra do pivô da direção, fator decisivo para o acidente.

O artigo 48 do CTB impõe ao condutor a obrigação de adotar providências imediatas para a remoção e sinalização adequada do local na hipótese de imobilização forçada do automóvel na via pública. No entanto, conforme constatado no laudo pericial, essa obrigação não foi cumprida.

Dessa forma, não se configura culpa concorrente dos apelantes, pois não há qualquer evidência de que a atitude do motorista da Hilux tenha sido crucial para o ocorrido.

Pelo exposto,
dou provimento aos Recursos
para reformar a sentença, julgar improcedente a Ação e afastar a condenação dos réus.

Consequentemente, inverto o ônus
da
sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), porém suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Adiro ao
s
voto
s
da
1ª Vogal, Desa
.

Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, e do 2º vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025